Tribunal: TJDFT
Processo: 0768468-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. LEI DISTRITAL No 318/92. SÚMULA 27 TUJ. LOTAÇÃO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a implementar o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB em favor da Autora, ora Recorrida, enquanto essa permanecer na atual lotação, CAPS, e a pagá-la quantia retroativa devida a título de GAB.
2. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n.o 318/1992, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolverem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprirem integralmente a carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sobre o tema, editou a Súmula n.o 27 da TUJ, prevendo que a GAB deve ser paga ao servidor público “quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
3. Apesar da Súmula n.o 27 da TUJ permitir o pagamento de GAB a servidor não lotado em locais de Unidades Básicas de Saúde, faz-se necessário destacar que mais importante do que o local de lotação é verificar se, de fato, o servidor público exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
4. No caso concreto restou provado que a Recorrida, Enfermeira, é integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e cumpre integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, especificamente, efetua o atendimento de crianças, adolescentes e familiares no âmbito psicossocial no CAPSi, com visitas domiciliares, acolhimento de usuários com inserção no serviço e/ou orientação / encaminhamentos para outros serviços da rede; educação em saúde; ações de redução de danos; atendimento a situações de crise psicossociais; matriciamento com equipes de atenção primária de saúde e de emergências / urgências hospitalares e UPAS, além de buscas ativas; ademais, está lotada no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, que pertence à Rede de Atenção Psicossocial – RAPS, que possui competências atinentes às ações básicas de saúde, conforme Portaria n.o 3.088 de 23 de dezembro de 2011 e foi atualizada pela Portaria n.o 3.588, de 21 de dezembro de 2017.
5. Preenchidos os requisitos para a obtenção da GAB, essa deve ser devidamente implementada no contracheque da Recorrida, bem como devido o pagamento retroativo pelo Distrito Federal de todo o período (não prescrito) em que a parte fez jus à gratificação e não a recebeu.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Em razão da sucumbência recursal, condenado o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.